Tribunal: STF
Processo: ARE 1355608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIMED/FUNSERV ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - REJEITADA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA OBRIGATORIEDADE AFASTADA DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS CABIMENTO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO PONTUALMENTE MODIFICADA APENAS RECURSOS OBRIGATÓRIOS NÃO PROVIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A preliminar de ilegitimidade passiva do suplicante não procede, pois como se infere do demonstrativo de pagamento acostado ao feito pela autora é o Município de Campo Grande quem realiza o pagamento dos vencimentos de seus servidores, bem como procede o desconto em folha da referida contribuição, objeto de discussão nestes autos.



     Não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de saúde aos servidores, desde que a adesão e a contribuição não sejam obrigatórias, tendo em vista que os Municípios, a teor do artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, só possuem competência para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, carecendo dessa competência para criação de contribuição ou qualquer outra espécie destinada ao custeio de saúde.



    Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal nº 4.430/06, que estabelece obrigatoriedade de adesão do servidor ao SERVIMED.



    Necessária a restituição dos valores descontados da remuneração do servidor público, respeitado o prazo prescricional de 5 anos anterior ao ajuizamento da ação.



     Conforme decisão do STJ, proferida em recurso repetitivo (REsp 1495146/MG), nas condenações impostas à Fazenda Pública que digam respeito a interesses de servidores e empregados públicos devem ser observados os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Os juros de mora são devidos desde a citação.



    Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, não se tratando de sentença líquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados após a liquidação do julgado”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 149, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente